Tribunal: TJMT
Processo: 0009480-31.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009480-31.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI BATISTA DOS SANTOS (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), IRANI FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), IRANIR FERREIRA SANTOS - CPF: 032.992.161-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – POSSIBILIDADE –

PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Uma vez que o pedido de indenização foi formulado após o encerramento da fase instrutória, ou seja, em alegações finais, este deve ser excluído, pois impossibilitou ao acusado o exercício regular de seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronei Batista dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0009480-31.2017.8.11.0064 – Código 660593, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato a 30 dias de prisão simples, no regime aberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 67859483, pp. 136 – 144).

Em suas razões, a defesa almeja a fixação da pena no mínimo legal e a exclusão do valor arbitrado a título de indenização pelos danos causados pela infração (Id. 67859487).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção da sentença objurgada na íntegra e rechaçou os argumentos defensivos (Id. 67859492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 70459471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 3 de maio de 2016, por volta das 21h22min, na rua Jaçanã, no bairro Parque Universitário, no município de Rondonópolis/MT,
Ronei Batista dos Santos
praticou vias de fato contra a sua ex-companheira
Irani Ferreira dos Santos,
consistente em puxões de cabelo e golpe de capacete que não deixaram qualquer vestígio

(Id. 67859483, pp. 4 e 5).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na prática da contravenção penal descrita no artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 30 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, e fixado o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a reparação dos danos causados pela infração (Id. 67859483, pp. 01 – 154).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo e postulou a readequação da pena para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais negativadas pela magistrada sentenciante foram valoradas de forma genérica, o que está em desacordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Analisando a dosimetria penal realizada pela juíza singular, verifico que na primeira fase, a culpabilidade e os motivos do crime foram considerados desfavoráveis, razão pela qual a pena-base foi fixada em 20 dias de prisão simples, ou seja, 10 dias acima do mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, a juíza
a quo
consignou que esta foi acentuada, pois o acusado
“possuía total
consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (Id. 67859483, p. 141).

Ocorre que tais fundamentos não se revelam idôneos para a exasperação da mencionada circunstância, porquanto constituem elementos ínsitos ao próprio conceito de crime, o que afasta a negativação em seu desfavor.

Além disso, a forma como os fatos ocorreram não denota maior censurabilidade da conduta do apelante ou elevação no grau de reprovabilidade da ação delitiva, já que não fugiram ao que comumente ocorre em delitos dessa natureza.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

De igual forma, devem ser afastados os
motivos
do crime, pois, estes foram negativados porque o apelante
“ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação”
(Id. 67859483, p. 141).

Ou seja, não foram indicados elementos concretos que autorizassem a elevação da sanção basilar, pelo contrário, a situação descrita pela magistrada sentenciante se traduz como normal à espécie delitiva.

Sobre o tema, transcrevo as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 136).

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base da contravenção penal de vias de fato ser fixada no mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Na primeira etapa, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 15 dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, de modo que majoro em 2 dias, o que resulta em 17 dias de prisão simples.

Na última etapa, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 17 dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do CP.

No que se refere à reparação dos danos causados pela infração em favor das vítimas de violência doméstica, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.643.051-MS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621) – grifei.

Por outro lado, em se tratando de dano moral “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico” é considerado como
in re ipsa
(presumido) e, portanto, dispensa-se a produção de provas para sua configuração.

Na hipótese em comento, após analisar os termos da denúncia oferecida pelo
parquet
, verifico que a peça acusatória
não contém
pedido expresso de indenização. O representante do órgão acusatório formulou pedido de indenização tão somente na apresentação dos memoriais, ou seja, quando já encerrada a instrução processual, o que ofende o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Em situação análoga, o Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, negou provimento ao Recurso Especial n. 1886981/PR interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná que sustentava ser possível
“a fixação dos danos morais à vítima, requeridos expressamente pelo Ministério
Público em alegações finais
, sendo desnecessária a comprovação da sua extensão”
, pois com o pedido formulado após o encerramento da instrução criminal é evidente que não foi oportunizado ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório (Resp n. 1886981, julgado em 30.9.2020).

Assim, por ausência de pedido expresso do Ministério Público ainda na exordial acusatória, inviável a manutenção da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau, devendo ser excluída a respectiva condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de reparação de danos causados à vítima.

Ressalto, por oportuno, que o não arbitramento de indenização por danos ocasionados em face da prática delituosa por ausência de pedido expresso do Ministério Público na denúncia não impossibilita que a vítima promova no juízo cível uma ação de indenização pelos danos sofridos, sejam eles morais ou materiais.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para readequar a pena aplicada ao apelante
Ronei Batista dos Santos
condenado pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, fixando-a em 17 dias de prisão simples, no regime aberto, bem como para excluir da condenação o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de reparação dos danos causados pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021